Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-97.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-97.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHALON TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 02.447.367/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DIRCEU HENKER registrado(a) civilmente como DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BIRAN LACERDA FERNANDES - CPF: 468.583.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAY BATISTA AGUIAR - CPF: 332.576.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE DEVEDORA –CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO VENCEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que houve, pela Fazenda Pública, o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art.90, § 4°, do CPC.

2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0001209-97.2010.8.11.0025, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 182117740):

“
VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
SHALON TECIDOS LTDA - ME
, na qual a exequente aportou manifestação (Id. 113197988),

requerendo a extinção do feito, sem ônus para as partes, em virtude do cancelamento da CDA objeto da presente ação.

É o relato do Necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente o caso em tela, verifico que, a
Certidão da Dívida Ativa no 20095108
, foi cancelada administrativamente, na presente ação, cabendo assim, a extinção da execução.

Neste sentido:

0001665-78.2012.4.05.8205 UNIAO (FAZENDA NACIONAL) (Adv. ENIO ARAUJO MATOS (INSS)) x INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS DUMELHOR E EXTRA-BOM LTDA (Adv. SEM ADVOGADO)

SENTENÇA I - RELATÓRIO Trata-se de execução fiscal proposta pela UNIÃO em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMO DUMELHOR EXTRA-BOM LTDA, por meio da qual pretende receber créditos constantes da Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial. Intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o exequente requereu a extinção do feito, em virtude do cancelamento da dívida no âmbito administrativo. II - FUNDAMENTAÇÃO
Houve cancelamento administrativo da dívida, o que enseja a extinção da execução fiscal nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais
, o qual preconiza: Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. III - DISPOSITIVO Isso posto, declaro, por sentença, EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com respaldo no art. 26 da Lei no 6.830/80. Sem custas e honorários. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 475, §2o do CPC).

Ante ao exposto, julgo
EXTINTA
a presente
Execução Fiscal
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 26 da Lei no 6.830/80 c/c artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Promova-se a baixa de eventual ato constritivo levado a efeito nos autos.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 6.830/80.

Transitada em julgado, arquive-se com as respectivas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
”

Contra a sentença, a parte executada opôs embargos de declaração, que foi conhecido e julgado procedente,
in verbis
(ID. 182117745):

“VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração aviados em face da sentença de Id. 114302508, que acolheu o pedido de desistência, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, mas omitindo-se de fixar condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, ante a necessária aplicação do princípio da causalidade.

É o resumo necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O recurso merece ser provido, porque, de fato, deixou o juízo de analisar que, no caso dos autos, a hipótese de exceção de pré-executividade ocorreu frente à inconstitucionalidade dos débitos em excussão, e que a desistência/cancelamento da presente execução fiscal fora posterior ao manejo do incidente processual

Tendo sido evidenciada, portanto, que a extinção da execução fiscal decorreu de desistência/cancelamento, requerida pela Fazenda Pública, após a apresentação da exceção de pré-executividade, pela parte executada, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios afigura-se consentânea, por força do princípio da causalidade.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
JULGO PROCEDENTE
os aclaratórios, para reconhecer a omissão decisória, e, considerando que o embargado deu causa à atuação do procurador do embargante, nos moldes do que preconiza o artigo 85, § 3o, I, do CPC, condeno o ente estatal ao pagamento da verba de sucumbência, fixada em 10% do proveito econômico obtido com a extinção da ação executória, bem como ao reembolso das despesas processuais despendidas e custas, uma vez que, na esteira de farto entendimento jurisprudencial
"A isenção legal conferida ao ente público abarca somente os valores devidos ao órgão jurisdicional, não abarcando as despesas já adiantadas pelo ex adverso"
.

No demais, mantenho incólume a sentença embargada, razão porque, cientes as partes da sentença de extinção, sem qualquer oposição, arquivem-se.

Publique-se.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito”

Em face da decisão que julgou os embargos, a parte exequente, opôs embargos de declaração, que foi conhecido e julgado improcedente, nos seguintes termos (ID. 182117750):

“V
istos, etc.

Embargos de declaração movidos em face da sentença de id. 116649650, que acolhendo embargos declaratórios movidos pela executada/excipiente, condenou o excepto nos ônus da sucumbência, segundo a exequente/embargante sem observar a regra do art. 90, § 4o do NCPC, porque a Fazenda Estadual não teria “oposto resistência à pretensão da parte devedora”.

É o resumo necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO

O recurso é manifestamente imprestável para a finalidade que a lei lhe reserva, sendo evidente, a intenção de questionar o comando decisório pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ainda uma vez é preciso registrar que embargos de declaração não se prestam a discutir o acerto ou o desacerto da decisão judicial, porque, não obstante sejam recurso, não possuem caráter substitutivo, mas sim integrativo.

Em linha geral, recursos são instrumentos/veículos de manifestação das partes, destinados a instâncias superiores, de hierarquia e constituição diversas daquela ostentada pelo órgão responsável pela decisão atacada e, por isso mesmo, possuem uma característica comum, a substitutividade, ou seja, as decisões do órgão recursal substituem, mesmo quando confirmatórias, a decisão recorrida.

Exatamente por isso, recursos, via de regra, servem a alterar, a modificar, a infirmar a decisão atacada, entretanto, pela roupagem peculiar e diferenciada que os aclaratórios possuem, eles não se dirigem ao juízo superior e sim ao próprio prolator da decisão fustigada e, por isso mesmo, não existem para substituir o ato decisório anterior mas somente para complementá-lo, integrá-lo, aclará-lo.

No caso em tela, não há nada a aclarar, não há omissão nenhuma a corrigir, porque não se aplica a regra do art. 90, § 4o do NCPC ao processo de execução iniciado pela própria parte que, no curso da lide, viu o título que aparelhava a sua pretensão, ser reconhecido como inconstitucional.

Vale dizer: quem deu causa, quem ajuizou a ação executiva foi a Fazenda Estadual e a execução somente foi extinta porque a devedora constituiu defesa técnica e se opôs à pretensão executiva, alegando a inexequibilidade do título, pela cobrança de tributo de forma contrária ao arquétipo constitucional que define a exação tributária (ICMS Garantido).

Assim sendo, é uma contradição em termos a alegação recursal de que o excepto não se opôs à pretensão do excipiente, porque, obviamente, só existiu exceção de pré-executividade porque o suposto credor tentou receber crédito constitucionalmente inválido.

Nesse mesmo sentido já decidiu a Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4o) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, § 4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020).

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão recursal, por não reconhecer omissão decisória alguma, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transitada em julgado, arquive-se definitivamente ou, havendo pedido de cumprimento de sentença, altere-se a classe processual e dê-se início ao procedimento expropriatório contra a Fazenda Pública.

Data e local registrados no sistema.

Publicado no PJe.

Providências necessárias.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
conforme se denota dos autos conforme 113197988, o Estado reconheceu a procedência do pedido, momento em que requereu a extinção do processo
”.

Ressalta que

“(...)
deve ser repisado o fato de que a concordância do exequente em não dar indevido prosseguimento ao feito é circunstância relevante, que não passou despercebida pelo legislador do novel Código de Processo Civil, prelecionando
a redução dos honorários pela metade
nos casos em que há um reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação pretendida
(...)”.

Assevera que é
“(...) necessário aplicar-se a ao caso o art. 26 da LEF, sem condenação das partes em custas ou honorários advocatícios, ou, alternativamente, se assim não entender os Doutos Desembargadores, no mínimo os honorários advocatícios deverá ser reduzido pela metade, nos termos expressamente previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015, haja vista que o Estado de pronto manifestou pela extinção da execução”.

Consigna, ainda, que “
a decisão recorrida, não levou em consideração que o Estado é isento do pagamento de custas processuais, nos termos previsto no art. 3o, inc. I, da Lei n.o 7.603, de 27-12-01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, abaixo transcrito(...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Pelo exposto,
o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido
, a ele
dado provimento
, a fim de que seja
reformada a sentença
recorrida,
para extinção do processo de execução face o cancelamento da CDA, sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista ser necessária a aplicação do art. 26 da LEF, ou alternativamente
, se assim não entender Vossa Excelência, no mínimo os honorários advocatícios deverão ser reduzidos pela metade,
nos termos expressamente previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015, haja vista que o Estado de pronto manifestou pela extinção da execução. Requer ainda o afastamento da condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas processuais”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 182117754, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0001209-97.2010.8.11.0025, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 19.03.2010, a presente ação, em face de SHALON TECIDOS LTDA – ME., visando ao recebimento do créditos tributário, inscrito na CDA n.o 20095108, cujo valor alcançava a importância de R$ 59.193,83 (cinquenta e nove mil e cento e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

No ID. 1885157, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a citação, foram realizadas diligências para quitar o débito.

Sobreveio sentença no ID. 1885300, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo nos termos o art. 487, II do CPC.

A Fazenda Pública interpôs recurso de apelação (ID. 1885305), que foi conhecido e provido (ID. 29370478).

A parte executada, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 182117731), em que afirma a inconstitucionalidade da CDA exequenda.

Logo após, o

Estado de Mato Grosso, no ID. 182117738, postulou pela extinção do processo, com fundamento no art.26, da LEF, sem ônus para as partes, ou, subsidiariamente, que a aludida verba seja, reduzida pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4°, do CPC.

Sobreveio, então, a sentença combatida (ID. 182117740).

Inconformada, a parte apelante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, MT, interpôs o presente recurso, alegando
, em síntese, a necessidade de redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, bem como afastar a condenação em custas e despesas processuais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgência recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a forma de fixação dos honorários em favor do patrono da parte apelada e pagamento de custas pela parte apelante.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3o, I do CPC.

Ademais, considerando que o ente público realizou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, bem como concordou com a extinção da ação, a redução dos honorários pela metade é cabível, de acordo com o que preceitua o art. 90, § 4o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4o
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Na mesma vertente, já decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Em relação à isenção do pagamento das custas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, dispõe o art. 7o, I, da Lei 7.603/01:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”;

Desse modo, tem-se que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entretanto o artigo supratranscrito não incluiu os valores despendidos pela parte vencedora, ora parte apelada.

Nesse sentido, é o entendimento desse E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

(N.U 1006029-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).(Destaquei)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reduzir pela metade os honorários arbitrados, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023